Tribunal: TJSP
Processo: 1002476-86.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional – cancelamento e atraso de voo – dano moral e dano material – improcedência – recurso das autoras – prova do cancelamento imotivado e do atraso devido a alteração unilateral de itinerário – dano moral configurado – manutenção não programada em aeronave que não se constitui como excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional – cancelamento e atraso de voo – dano moral e dano material – improcedência – recurso das autoras – prova do cancelamento imotivado e do atraso devido a alteração unilateral de itinerário – dano moral configurado – manutenção não programada em aeronave que não se constitui como excludente de responsabilidade, pois se trata de fortuito interno – indenização fixada em R$ 8.000,00 para cada autora, ante a ausência de outros elementos de convicção – óbice ao enriquecimento sem causa e observação do contexto mundial em razão da pandemia – dano material não configurado – prova dos fatos constitutivos do direito que era das autoras, mesmo em se tratando de relação de consumo – ausência de prova de efetivo pagamento da diária de hospedagem – comunicação do site de reservas que informou claramente que o pagamento da hospedagem somente seria exigido no momento da própria hospedagem, não antes – sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002476-86.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes DILMA
EVANGELISTA DE SOUSA e FRANCISCA MIRTES DA SILVA NOGUEIRA, é
apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
2
VOTO No: 19506
COMARCA: Barueri - 1a Vara Cível
APTE. : Dilma Evangelista de Sousa e outro
APDO. : Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
AÇÃO
CONDENATÓRIA

transporte
aéreo
nacional

cancelamento e atraso de voo
dano moral e dano material

improcedência
recurso das autoras
prova do cancelamento
imotivado e do atraso devido a alteração unilateral de itinerário

dano moral configurado
manutenção não programada em
aeronave que não se constitui como excludente de
responsabilidade, pois se trata de fortuito interno
indenização
fixada em R$ 8.000,00 para cada autora, ante a ausência de outros
elementos de convicção
óbice ao enriquecimento sem causa e
observação do contexto mundial em razão da pandemia
dano
material não configurado prova dos fatos constitutivos do direito
que era das autoras, mesmo em se tratando de relação de consumo
ausência de prova de efetivo pagamento da diária de hospedagem
comunicação do site de reservas que informou claramente que o
pagamento da hospedagem somente seria exigido no momento da
própria hospedagem, não antes sentença parcialmente reformada
sucumbência revista recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dr. Bruno Paes Straforini,
que nos autos da ação condenatória julgou improcedente o pedido.
Condenou as autoras ao pagamento de custas e despesas, bem como
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorrem as autoras e buscam a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que as autoras firmaram com a ré um contrato
de transporte aéreo nacional, com embarque em Guarulhos e destino
Juazeiro do Norte, para o dia 29/12/2019, com embarque previsto para as
22h20m.
Afirmam que, no caminho para o aeroporto, receberam e-
mail da ré informando que o embarque partiria de Campinas na noite
seguinte, dia 30/12/19, as 23h05m.
Solicitaram reacomodação para um voo no mesmo dia, pois
perderiam um dia inteiro de férias, tendo o pedido negado.
Pesquisaram sobre voos e encontraram um que se
encaixaria na necessidade, com partida Guarulhos as 08h25m do dia 30/12
e exigiram ser reacomodadas neste voo, sem êxito.
Relatam que sofreram perda de uma diária de hospedagem
e gastos com alimentação enquanto esperavam novo voo.
Prosseguem narrando que no voo de volta também ocorreu
atraso, pois foi feita uma conexão não programada em Belo Horizonte, não
tendo recebido assistência material.
Alegam ainda que a bagagem foi extraviada e devolvia
apenas dois depois, com avarias.
Pedem a aplicação do CDC e requerem a indenização pelo
dano material referente a uma diária de hospedagem, no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
4
260,95.
Afirmam o dano moral e pedem a indenização cabível.
Pedem a procedência.
Em contestação, a ré confirma que as passagens foram
compradas para embarque dia 29/12/19 as 22h20 e, no trecho de voltam
para embarque dia 12/01/20, as 04h00.
Alega que as passagens foram adquiridas por meio de
agência Decolar.com e que esta foi informada com antecedência sobre a
alteração do voo, sendo que deveria ter repassado a informação às autoras.
Afirma que fatores imprevistos acarretaram o cancelamento
do voo, o que se caracteriza como excludente de responsabilidade.
Refuta as alegações de dano moral e material.
Afirma que o setor aéreo sofreu expressivo impacto com a
pandemia e pede que, caso haja condenação, seja fixada em montante
razoável.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou os
autores ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Apelação das autoras (fls. 134/155).
Contrarrazões da ré (fls. 161/186).
Em suas razões, as apelantes reiteram que o fato não pode
ser considerado excludente de responsabilidade e que houve efetivo
prejuízo, consistente na perda de um dia de férias e de uma diária de
hospedagem.
Reiteram o histórico fático e reafirmam o direito a serem
indenizadas pelos danos moral e material.
Pedem a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
5
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, trata de uma relação de consumo e, mesmo que
não o fosse, caberia à ré provar os fatos desconstitutivos do direito dos
autores (art. 373, inciso II, do CPC).
Os documentos de fls. 17/20 comprovam a compra, pelas
autoras, de passagens aéreas com destino a Juazeiro do Norte, com saída
no dia 29/12/19, as 22h20m.
Já o documento de fls. 21 confirma a versão das autoras de
que receberam a notícia de cancelamento do voo e reacomodação no
momento que se dirigiam ao aeroporto, pois a mensagem foi enviada pela
Decolar. com no próprio dia 29/12, as 19h03.
A fls. 22 consta o voo de reacomodação, no dia 30/12, as
23h05 e a fls. 23 está comprovado que o voo de volta também foi alterado,
pois antes seria um voo direto para Guarulhos, com duração de três horas e
vinte minutos e, com a alteração, tornou-se um voo com escala em
Confins/MG, com duração de seis horas.
A questão da falta de assistência material não pode ser
considerada, porque embora as autoras tenham narrado dificuldades nesse
ponto, não houve qualquer comprovação de que enfrentaram de fato
qualquer contratempo com relação á alimentação e hospedagem em razão
da alteração de voo.
Ademais, as autoras residem na cidade de São Paulo e,
assim, puderam retornar para sua casa no dia em que o voo foi cancelado,
dirigindo-se ao aeroporto de Campinas no dia seguinte.
Feitas essas ponderações, os fatos relacionados à alteração
unilateral de ambos os trechos da viagem não são irrelevantes.
O dano moral é induvidoso, pois a viagem teve atraso de um
dia em razão do cancelamento do voo e, na volta, demorou o dobro do
tempo originalmente esperado pelas autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
6
A realização de manutenção não programada na aeronave
não constitui excludente de responsabilidade.
Ao contrário, trata-se de fortuito interno e a responsabilidade
é objetivamente imputada.
Portanto, o dano moral se caracteriza e a indenização deve
ser fixada com a razoabilidade necessária, sobretudo ante o momento
extraordinário de pandemia vivenciado no mundo.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se
impor uma sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o
seu patrimônio, bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido,
de modo a atenuar o mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANO
MORAL
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar
a dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”.
(REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora
Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.”
(STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Considerando tais premissas, a indenização fixada em R$
8.000,00 para cada autora, totalizando R$ 16.000,00 se mostra adequada
ao caso em exame, não havendo que se falar em excesso ou
inexpressividade do quantum arbitrado, até porque as autoras não
agregaram maiores elementos de convicção além do cancelamento e do
atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002476-86.2020.8.26.0068 -Voto no 19506 - smc
7
Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção
monetária a partir da publicação deste acórdão.
Admitir o contrário seria chancelar o enriquecimento
indevido, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico, mormente nesse
momento, como já pontuado.
Com relação ao dano material, não ficou comprovado.
As fotografias de fls. 33/35 demonstram uma das bagagens
com alguma avaria, mas não foi provado nem o extravio e nem que tal
situação ocorreu durante a custódia da mala pela ré, ônus que era das
autoras, pois se trata de fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC, mesmo em se tratando de relação de consumo.
Da mesma forma, com relação à diária de hospedagem
perdida no dia 30/12, o documento de fls. 29/30 contém a confirmação de
hospedagem no hotel Ibis, mas com a informação clara de que o pagamento
antecipado não foi requerido, sendo exigido somente no momento da
hospedagem.
Ademais, não foi juntado qualquer comprovante de
pagamento dessa diária, de modo que também aqui o fato constitutivo do
direito não restou provado, não cabendo qualquer ressarcimento.
Reformada parcialmente a sentença, ficam as custas e
despesas repartidas igualmente entre as partes (art. 86, caput, do CPC)
Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação
em favor dos patronos de cada parte.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator